Tribunal: TJSP
Processo: 1013915-17.2017.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
APELAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. Sentença reconheceu a ocorrência de evicção, condenando a vendedora requerida ao pagamento de danos materiais, julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais. Recurso de ambas as partes.

JUSTIÇA GRATUITA. Postulada pela requerida. Não concessão da benesse nesta sede. Ausência de provas. Indeferimento do pedido, ficando a recorrente

Ementa:
APELAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. Sentença reconheceu a ocorrência de evicção, condenando a vendedora requerida ao pagamento de danos materiais, julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais. Recurso de ambas as partes.

JUSTIÇA GRATUITA. Postulada pela requerida. Não concessão da benesse nesta sede. Ausência de provas. Indeferimento do pedido, ficando a recorrente intimada a recolher o preparo recursal em 10 dias, sob pena de inscrição na dívida ativa estadual. Benesse não concedida.

PRESCRIÇÃO. Recurso da requerida, postulando o reconhecimento da prescrição trienal, com inicio da contagem a partir da realização do registro do imóvel pelos autores. Não acolhimento. Nos casos de evicção a contagem do prazo prescricional somente se inicia com a efetiva perda do bem. Jurisprudência. Precedentes do STJ reconhecimento de que a prescrição no caso de evicção não seria trienal, mas sim decenal, devido a natureza contratual da indenização. Prescrição corretamente afastada.

DANOS MORAIS. Recurso dos autores. Não restou demonstrada a existência de dano moral indenizável. Prejuízo exclusivamente patrimonial. Autores celebraram o compromisso de compra e venda em 2004, mas somente levaram a registro em 2014 (após 10 anos), não ensejando a publicidade ao negócio e ocasionando a arrematação do bem por terceiros de boa-fé. Os autores celebraram o negócio com a requerida sem as cautelas necessárias. Pedido não acolhido. Sentença mantida.

GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA. NO MÉRITO, RECURSOS IMPROVIDOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2021.0000032956
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 1013915-17.2017.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante/apelada
MARISTELA TUCUNDUVA SENDINO, são apelados/apelantes MARCOS
ADILSON DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA) e MARGARETE MARGARIDA
NUNES DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram a gratuidade da justiça a recorrente, no mérito, negaram provimento aos
recursos, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE
SOUZA.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1013915-17.2017.8.26.0451
Voto no 12531 (RC)
Pág. 2/7
VOTO No 12.531
No Processo - Classe:
1013915-17.2017.8.26.0451 - Apelação Cível
Origem:
Comarca de Piracicaba
MMa Juíza de 1o Grau:
Miriana Maria Melhado Lima Maciel
Partes:
Apelante/Apelado: Maristela Tucunduva Sendino
Apdos/Aptes: Marcos Adilson de Souza e Margarete Margarida
Nunes de Souza
APELAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. Sentença
reconheceu a ocorrência de evicção, condenando a
vendedora requerida ao pagamento de danos materiais,
julgando improcedente o pedido de indenização por danos
morais. Recurso de ambas as partes.
JUSTIÇA GRATUITA. Postulada pela requerida. Não
concessão da benesse nesta sede. Ausência de provas.
Indeferimento do pedido, ficando a recorrente intimada a
recolher o preparo recursal em 10 dias, sob pena de
inscrição na dívida ativa estadual. Benesse não concedida.
PRESCRIÇÃO. Recurso da requerida, postulando o
reconhecimento da prescrição trienal, com inicio da
contagem a partir da realização do registro do imóvel pelos
autores. Não acolhimento. Nos casos de evicção a contagem
do prazo prescricional somente se inicia com a efetiva perda
do
bem.
Jurisprudência.
Precedentes
do
STJ
reconhecimento de que a prescrição no caso de evicção não
seria trienal, mas sim decenal, devido a natureza contratual
da indenização. Prescrição corretamente afastada.
DANOS MORAIS. Recurso dos autores. Não restou
demonstrada a existência de dano moral indenizável.
Prejuízo exclusivamente patrimonial. Autores celebraram o
compromisso de compra e venda em 2004, mas somente
levaram a registro em 2014 (após 10 anos), não ensejando a
publicidade ao negócio e ocasionando a arrematação do
bem por terceiros de boa-fé. Os autores celebraram o
negócio com a requerida sem as cautelas necessárias.
Pedido não acolhido. Sentença mantida.
GRATUIDADE
DA
JUSTIÇA
INDEFERIDA.
NO
MÉRITO, RECURSOS IMPROVIDOS.
As partes interpuseram Apelações contra a r. sentença proferida às fls.
647/652 nos autos da Ação de Indenização proposta pelos compradores Marcos Adilson
de Souza e Margarete Margarida Nunes de Souza em face da vendedora Maristela
Tucunduva Sendino.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1013915-17.2017.8.26.0451
Voto no 12531 (RC)
Pág. 3/7
A D. Magistrada de Primeiro Grau reconheceu a existência de evicção,
condenando a requerida vendedora a pagar a título de indenização por danos materiais o
valor atualizado do imóvel, indeferindo o pedido de indenização por danos morais.
Irresignada, a requerida recorreu postulando inicialmente a gratuidade
da justiça, defendendo exclusivamente, no mérito, a ocorrência de prescrição trienal.
Alegou a requerida que a contagem do prazo prescricional iniciou-se
na data em que os compradores registraram o imóvel junto ao CRI, quando então
tiveram a ciência inequívoca de que o imóvel encontrava-se penhorado, devendo ser
afastado o entendimento contido na r. sentença que reconheceu o início da contagem no
momento da emissão da carta de adjudicação (fls. 655/668).
Os autores apresentaram contrarrazões (fls. 692/700) e, na mesma
oportunidade, interpuseram recurso adesivo (fls. 673/682), pretendendo tão-somente a
condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, eis que na
ocasião da venda do bem não haviam sido informados da ação trabalhista que já havia
contra a vendedora, gerando a futura arrematação dos lotes.
Contrarrazões da requerida às fls. 685/691, postulando o não
provimento do recurso adesivo.
É O RELATÓRIO.
A requerida não faz jus ao benefício da justiça gratuita.
Com efeito, a requerida é advogada, devidamente cadastrada na
OAB/SP. Contudo, com a apelação somente encartou os ganhos obtidos como advogada
credenciada no convênio da Defensoria Pública de São Paulo, os quais não foram
suficientes para confirmar a declaração de hipossuficiência, eis que a Nobre Advogada
ainda poderia exercer trabalho como advogada autônoma.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1013915-17.2017.8.26.0451
Voto no 12531 (RC)
Pág. 4/7
Aliás, em primeiro grau a MMa Juíza intimou a requerida para juntar
as últimas três declarações de imposto de renda, ou, caso isenta, os últimos
comprovantes de rendimentos, fatura de cartão de crédito e extrato de conta corrente.
Todavia, por livre vontade a requerida decidiu não encartar a
documentação, recolhendo o preparo da guia de mandado, fato que não poderia agora
ser ignorado.
Desta forma, deve ser indeferida a justiça gratuita pleiteada, ficando
deferido o prazo de 10 dias para o recolhimento do preparo pela apelante, sob pena de
inscrição na dívida ativa estadual.
Tal providência encontra amparo na jurisprudência, inclusive desta
Colenda Câmara: Apelação Cível 1048513-73.2018.8.26.0576 (Relator Natan Zelinschi
de Arruda; 4a Câmara de Direito Privado; j. 28/10/2019); Apelação Cível
1006914-61.2016.8.26.0565 (Relator J.B. Paula Lima; 10a Câmara de Direito Privado; j.
23/09/2019).
No mérito, os recursos não comportam provimento.
No caso dos autos, verifica-se que a D. Magistrada afastou a
ocorrência da prescrição, esclarecendo que a pretensão de reparação dos autores
somente surgiu no momento em que houve o reconhecimento do direito dos
arrematantes sobre o bem, ou seja, no momento da expedição da carta de arrematação
em 29/10/2014.
Analisado contido no processo, o entendimento proferido em primeiro
grau não comporta alteração, eis segundo os julgados deste E. Tribunal de Justiça a
contagem do prazo prescricional nos casos de evicção somente começa a correr a partir
do momento em que os compradores efetivamente perderam a propriedade do imóvel:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1013915-17.2017.8.26.0451
Voto no 12531 (RC)
Pág. 5/7
APELAÇÃO CIVIL. Evicção. Reparação de danos.
Compra e venda de imóvel. Bem adjudicado por
terceiros em processo indenizatório que tramitou em
face do alienante. Sentença que extinguiu o feito, com
resolução de mérito, reconhecendo a prescrição do
direito dos autores (Art. 487, II, CPC). Irresignação.
PREJUDICIAL DE MÉRITO. Prescrição afastada,
uma vez que o prazo deve ser contado a partir da efetiva
perda do bem, ou seja, do registro da adjudicação na
matrícula do imóvel. Precedentes desta C. 5a Câmara de
Direito Privado. Aliás, conforme recente pacificação do
STJ, é aplicável o prazo decenal à responsabilidade
contratual, e o trienal para reparação civil previsto no
Art. 206, §3o, V, às hipóteses de responsabilidade
extracontratual. Evicção que nada mais é do que a
garantia legal à higidez jurídica da coisa vendida, tendo
necessariamente origem negocial. (...)Ação procedente.
RECURSO
PROVIDO.
(Apelação
Cível
1029453-29.2014.8.26.0100; Relator Rodolfo Pellizari;
05a
Câmara
de
Direito
Privado;
Julgamento:
04/11/2020).
Reparação de danos - compra e venda de imóvel - bem
adjudicado por terceiros em processo trabalhista-
prescrição afastada, uma vez que o prazo deve ser
contado a partir da efetiva perda do bem (...)recurso
dos réus improvido, provido parcialmente o do
autor.
(TJSP;

Apelação
Cível9067100-09.2006.8.26.0000;
Relator
Erickson
Gavazza Marques; 5a Câmara de Direito Privado;
Data do Julgamento: 30/11/2011).
De qualquer modo, deve ser pontuado que o entendimento majoritário
da jurisprudência é de que, devido à natureza contratual da responsabilidade civil
decorrente de evicção, deveria ser aplicado ao caso o prazo decenal e não o trienal.
Neste sentido posiciona-se o Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
DE
EVICÇÃO.
INDENIZAÇÃO
POR
DANOSMATERIAIS E MORAIS. REPARAÇÃO CIVIL
CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. ART. 205 DO
CÓDIGO CIVIL DE 2002. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
A FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA
283/STF. AGRAVOINTERNO DESPROVIDO. (AgInt no
AREsp 1611241/MS, Rel. Ministro MARCOAURÉLIO
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe
28/05/2020)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1013915-17.2017.8.26.0451
Voto no 12531 (RC)
Pág. 6/7
Deste modo, não haveria que se falar em prescrição.
No tocante à indenização por danos morais, pretendida pelos autores,
melhor sorte não lhes assiste.
Isso por que os autores sustentaram ter sofrido dano moral, eis que
“enganados” pela requerida ao adquirir o bem, pois não foram devidamente informados
em relação à existência de ação trabalhista em face da vendedora, fato que acarretou a
futura perda do bem.
Com efeito, assim como corretamente pontuado pela D. Magistrada
sentenciante, não poderia ser ignorado que os autores também contribuíram para a
ocorrência da evicção e arrematação do bem por terceiros, eis que compraram o imóvel
em 30/01/2004, mas somente realizaram o registro junto ao CRI em 17/07/2014, ou
seja, 10 anos após a compra.
Deste modo, pela atitude dos próprios autores não foi dada a devida
publicidade na realização do negócio jurídico perante terceiros de boa-fé.
Não bastasse, na ocasião da celebração do compromisso de compra e
venda os autores não se cercaram das cutelas necessárias, pois deveriam ter buscado
maiores informações acerca da condição da vendedora, as quais poderiam ter sido
obtidas com a simples verificação por intermédio das certidões necessárias.
Portanto, a r. sentença deve ser mantida tal e qual lançada, não
comportando as reformas pretendidas nos recursos.
Por fim, considerando a sucumbência recíproca, cada parte deverá
arcar com as custas e despesas processuais às quais tenham dado causa e com os
honorários dos patronos da parte contrária, majorado de 10% para 15% sobre o valor
atualizado da causa para cada parte, considerando o trabalho desempenhado em ambas
as instâncias, observada a gratuidade da justiça anteriormente concedia ao autores.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1013915-17.2017.8.26.0451
Voto no 12531 (RC)
Pág. 7/7
Ante o exposto, pelo meu voto, nego a gratuidade da justiça a
recorrente, no mérito, nego provimento aos recursos, nos termos da fundamentação.
SILVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora